Tribunal: TJPA
Processo: 0813056-77.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813056-77.2023.8.14.0040

APELANTE: WEBCARD ADMINISTRACAO LTDA

APELADO: WERBETH BARROS AGUIAR

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0813056-77.2023.8.14.0040

APELANTE: WEBCARD ADMINISTRACAO LTDA

Advogados do(a) APELANTE: TATHIANA ASSUNCAO PRADO - PA14531-B, NICOLAU MURAD PRADO - PA14774-B

APELADO: WERBETH BARROS AGUIAR

Advogados do(a) APELADO: NATALIA CRISTINA DE ARAUJO FERNANDES - PA33629-A, JOSE BRUNO ALVES DE ARAUJO - PA33071-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE INOVAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR. REJEIÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. CARTÃO ALIMENTAÇÃO. COMPRAS REALIZADAS MEDIANTE CARTÃO VIRTUAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. REGISTROS DE AUDITORIA COM IPS DISTINTOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AUTENTICAÇÃO ROBUSTA. FRAGILIDADE DO SISTEMA DE SEGURANÇA. ÔNUS PROBATÓRIO DO FORNECEDOR. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por administradora de cartão alimentação contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos materiais e morais, reconhecendo falha na prestação do serviço diante da realização de compras por meio de cartão virtual não reconhecido pelo consumidor, condenando a ré ao ressarcimento de R$ 986,99 e ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito; (ii) saber se ocorreu inovação da causa de pedir ou julgamento extra petita; (iii) saber se a administradora comprovou a inexistência de defeito do serviço ou culpa exclusiva do consumidor; (iv) saber se são devidos os danos material e moral reconhecidos na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado entende suficientemente instruído o feito e julga antecipadamente o mérito nos termos do art. 355, I, do CPC, inexistindo demonstração de prejuízo concreto.
4. Não configura inovação da causa de pedir a alegação, em réplica, de desconhecimento quanto à ativação de cartão virtual, quando tal circunstância decorre logicamente da narrativa inicial, inexistindo julgamento extra petita.
5. A relação é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor (art. 14 do CDC), incumbindo-lhe provar a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor.
6. O relatório de auditoria (ID 20379010) demonstra acessos vinculados a IPs distintos, sem comprovação técnica de vinculação inequívoca ao dispositivo habitual do consumidor, o que fragiliza a tese de regularidade absoluta da operação.
7. A mera alegação de login com senha não afasta a responsabilidade quando não demonstrada a adoção de mecanismos robustos de autenticação.
8. A ausência de análise comparativa do perfil histórico de uso do consumidor evidencia insuficiência dos mecanismos de prevenção a fraudes.
9. A subtração de crédito de natureza alimentar ultrapassa mero aborrecimento, justificando a compensação moral fixada de forma proporcional na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente para formação do convencimento judicial.

A alegação de desconhecimento de cartão virtual, quando derivada da narrativa inicial de não reconhecimento das compras, não caracteriza inovação da causa de pedir.

Incumbe ao fornecedor de serviço digital comprovar, de forma técnica e robusta, a inexistência de falha sistêmica ou a culpa exclusiva do consumidor, não sendo suficiente a mera alegação de utilização de senha pessoal quando os registros indicam inconsistências técnicas.

A fragilidade dos mecanismos de autenticação em sistema de cartão alimentação configura defeito na prestação do serviço e enseja ressarcimento de danos materiais e compensação por dano moral.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código de Processo Civil, arts. 355, I, e 373, II; Súmula 479 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e cinco (2026).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por WEBCARD ADMINISTRAÇÃO LTDA – ME, em face da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas que, nos autos da Ação de Indenização por danos materiais e morais ajuizada por WERBETH BARROS AGUIAR, julgou procedente os pedidos esposados na inicial.

Consta da inicial que, em 24/04/2023, foram realizadas compras fraudulentas com o cartão do autor nos valores de R$ 151,50 e R$ 835,49, totalizando R$ 986,99, sem sua autorização, acrescentando que as transações foram realizadas mediante uso indevido de cartão virtual que desconhecia. Alega que não forneceu senha ou dados a terceiros, razão pela qual requer a condenação da requerida ao ressarcimento dos prejuízos materiais e à compensação por danos morais.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 20379073), que julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos:

(I) o valor R$ 986,99 (novecentos e oitenta e seis reais e noventa e nove centavos), atualizados com juros de 1% ao mês desde o evento danoso, e correção pelo INPC a partir do prejuízo, a título de danos materiais;
(III)
o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC, a contar da data desta sentença (súmula 362 do STJ) e juros legais de 1% ao mês, desde o evento danoso. Por conseguinte, declaro extinto o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I do CPC. Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do CPC.

A empresa ré opôs embargos de declaração os quais foram conhecidos e rejeitados (id 20379079).

Inconformada, WEBCARD ADMINISTRAÇÃO LTDA – ME interpôs recurso de apelação (ID 20379081), em que alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que foi surpreendida por julgamento antecipado do mérito sem a devida fase de saneamento e produção de provas expressamente requeridas, bem assim a nulidade da sentença por julgamento extra petita ou inovação da causa de pedir, ao fundamento de que o autor inovou em réplica ao alegar desconhecimento sobre o uso de cartão virtual, argumento que teria sido acatado na sentença sem prévia oitiva da parte adversa.

No mérito, defende que as compras foram realizadas com o uso regular de cartão virtual e senha pessoal do recorrido, conforme comprovado por registros de auditoria e vídeos juntados aos autos, afastando qualquer falha no serviço, asseverando que a senha é pessoal e intransferível, e que eventual fornecimento a terceiros constitui fato exclusivo do consumidor.

Afirma que não há danos morais a serem indenizados e que os danos materiais são indevidos, pois não houve ilicitude na transação e ainda que, caso mantida a condenação, o valor arbitrado deve ser reduzido para quantia não superior a R$ 1.000,00, diante da ausência de repercussão efetiva ou prejuízo concreto relevante.

O autor apresentou contrarrazões (Id. 20379088), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Após distribuição, coube-me a relatoria.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento presencial, conforme requerido pela ora apelante.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Preparo devidamente comprovado.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso e, inexistindo preliminares, passo a análise do mérito recursal.

Prima facie
, passo a apreciação das questões preliminares suscitadas pelo ora apelante:

PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA

A recorrente alega que houve julgamento antecipado do mérito sem a devida produção de provas requeridas, o que caracterizaria cerceamento de defesa.

Não procede.

Nos autos, observa-se que o juízo de origem entendeu pela
desnecessidade de instrução probatória, dado o conjunto documental já disponível, inclusive com a juntada de gravações audiovisuais, registros de auditoria e comunicações internas.

A parte autora, por sua vez, apresentou todos os elementos necessários à demonstração de sua alegação de fraude, e a parte requerida, mesmo em sede de contestação, não indicou com precisão quais provas seriam indispensáveis para afastar os fatos alegados.

É certo que o juiz detém o poder de direcionar o processo conforme o princípio da celeridade e da economia processual, dispensando a fase instrutória quando os autos já estiverem suficientemente instruídos para o julgamento de mérito, nos termos do art. 355, I, do CPC.

Assim, ausente a demonstração de prejuízo processual efetivo, não se configura nulidade, razão pela qual REJEITO A PRELIMINAR.

PRELIMINAR: INOVAÇÃO NA CAUSA DE PEDIR E JULGAMENTO EXTRA PETITA

Alega a apelante que o autor inovou em réplica ao afirmar desconhecer a existência e a ativação do cartão virtual, argumento que teria sido acolhido na sentença sem contraditório.

A tese não merece acolhida.

O ponto central da causa, qual seja, o a alegado vício na prestação do serviço com uso indevido do cartão alimentação, já constava da petição inicial, onde o autor narra, de forma clara, que não reconhecia as compras lançadas em seu saldo, não tendo autorizado qualquer transação.

A referência à existência de cartão virtual surge como desdobramento fático dentro da mesma linha argumentativa, não havendo alteração substancial do pedido ou inovação quanto à causa de pedir.

Ademais, a requerida teve oportunidade de apresentar defesa técnica e documentos sobre a ativação do cartão virtual, inclusive anexando vídeos, extratos de transações e relatórios do sistema que, ressalte-se, serão devidamente valorados e analisados em sede de mérito recursal. Assim, o contraditório foi plenamente assegurado.

Afasta-se, pois, a alegação de julgamento extra petita ou de vício por inovação indevida, razão pela qual a preliminar também merece ser REJEITADA.

MÉRITO

No mérito, a controvérsia deve ser resolvida sob a égide da responsabilidade objetiva consagrada no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, cuja incidência é incontroversa no caso concreto.

A administradora de cartão alimentação presta serviço inserido na cadeia de fornecimento de crédito para aquisição de gêneros essenciais, submetendo-se, portanto, ao regime de risco do empreendimento.

Dispõe o caput do art. 14 que o fornecedor responde, independentemente de culpa, pelos danos causados por defeitos relativos à prestação do serviço, estabelecendo o §3º que somente se exime da responsabilidade se provar, de forma cabal, a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

A discussão, portanto, não se resolve pela mera invocação da utilização de senha pessoal, mas pela verificação concreta de que o sistema oferecia segurança adequada e de que as transações decorreram de ato voluntário do titular, sem qualquer vulnerabilidade técnica. O ônus dessa demonstração é integralmente da fornecedora, nos termos do art. 14, §3º, c/c art. 373, II, do CPC.

A apelante sustenta que a geração do cartão virtual somente seria possível mediante inserção do número do cartão físico e da senha pessoal, alegando que os acessos teriam ocorrido a partir do aparelho celular usualmente utilizado pelo autor.

Todavia, essa afirmação não se sustenta quando confrontada com o próprio relatório de auditoria por ela juntado aos autos (ID 20379010).

A análise detida desse documento revela registros de acessos vinculados a IPs distintos, não havendo uniformidade ou rastreabilidade inequívoca que permita afirmar que todos os acessos partiram do mesmo dispositivo físico ou da mesma origem lógica.

Ora, a simples alegação de que o IP corresponderia ao “celular utilizado pelo autor” não é suficiente, sobretudo quando o próprio relatório indica multiplicidade de endereços IP, sem esclarecimento técnico acerca de eventual alternância de rede, geolocalização coincidente, identificação por fingerprint do aparelho ou validação por autenticação reforçada.

Em sistemas de transações digitais, o endereço IP é elemento técnico relevante para rastreabilidade mínima da origem da conexão, de sorte que a presença de IPs diversos, desacompanhada de laudo técnico detalhado que demonstre vinculação segura ao dispositivo previamente cadastrado, revela, ao contrário do pretendido, fragilidade do controle de acesso, não se tratando aqui de exigir prova impossível, mas de exigir demonstração técnica compatível com o risco da atividade exercida.

A administradora limita-se a afirmar que houve “login com senha cartão”, mas não comprova adoção de mecanismos robustos de autenticação, como dupla verificação (two-factor authentication), token dinâmico, biometria facial, reconhecimento de dispositivo ou confirmação por canal independente.

O sistema descrito, qual seja, número do cartão físico aliado à senha, mostra-se vulnerável a práticas amplamente conhecidas de engenharia social, captura de credenciais ou clonagem de dados.

Ademais, competia à administradora, para robustecer sua tese defensiva e afastar a presunção de defeito do serviço, trazer aos autos elementos técnicos comparativos aptos a demonstrar a regularidade das operações impugnadas, tais como o histórico detalhado do perfil de uso do autor em período anterior aos fatos, indicando padrão de horários, valores médios de transações, geolocalização recorrente, dispositivos previamente cadastrados e endereços IP usualmente utilizados.

A ausência de qualquer análise comportamental ou relatório comparativo impede aferir se as compras realizadas em 24/04/2023 estavam ou não em consonância com o padrão ordinário de consumo do titular.

Em sistemas modernos de prevenção a fraudes, é prática esperada a utilização de mecanismos de detecção de anomalias baseados justamente em divergências de perfil transacional.

Se a empresa pretendia sustentar que as operações foram regulares e compatíveis com o uso habitual do consumidor, deveria ter comprovado tal circunstância de forma objetiva, e não se limitado a apresentar logs isolados e unilaterais, de sorte que a omissão quanto a esses elementos reforça a fragilidade do sistema de segurança e evidencia que não houve demonstração suficiente da inexistência de defeito na prestação do serviço.

A alegação defensiva parte da premissa de que o uso de senha seria suficiente para afastar a responsabilidade. Contudo, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça já assentou que a utilização de senha pessoal não exclui automaticamente a responsabilidade do fornecedor quando não demonstrada a inexistência de falha sistêmica.

A Súmula 479 do STJ estabelece que as instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes decorrentes de fortuito interno, ao passo que, embora a apelante não seja banco tradicional, administra sistema eletrônico de pagamento vinculado a benefício alimentar, assumindo risco inerente à atividade digital de intermediação de crédito.

Além disso, a cláusula contratual invocada pela apelante (cláusula 4ª do termo de adesão, ID 20379008), segundo a qual o usuário é responsável pelo sigilo da senha, não tem o condão de afastar a responsabilidade objetiva, ao passo que o contrato não pode servir como instrumento de transferência integral do risco da atividade econômica ao consumidor, especialmente quando demonstrada vulnerabilidade do sistema.

É importante recordar que o sistema envolvia benefício de natureza alimentar. A subtração indevida de saldo destinado à subsistência básica ultrapassa o mero dissabor cotidiano, pois afeta diretamente a dignidade do consumidor, asseverando que a falha de segurança em sistema dessa natureza assume gravidade ainda maior.

A administradora, ao explorar atividade que envolve transações digitais e emissão de cartão virtual, deve estruturar mecanismos de segurança compatíveis com o risco do negócio.

Nesse sentido, a ausência de autenticação multifator, aliada à inconsistência dos registros de IP, evidencia que o serviço não forneceu a segurança legitimamente esperada pelo consumidor médio, caracterizando defeito nos termos do art. 14, §1º, do CDC.

Não se trata de inverter o ônus probatório indevidamente, mas de reconhecer que a fornecedora não logrou comprovar nenhuma das excludentes legais. Não demonstrou inexistência de defeito nem culpa exclusiva do consumidor, ao contrário, o conjunto probatório aponta para vulnerabilidade sistêmica e insuficiência de controle de autenticação.

Dessa forma, correta a sentença ao reconhecer a falha na prestação do serviço e condenar a administradora ao ressarcimento dos danos materiais no valor de R$ 986,99, bem como ao pagamento de indenização por dano moral fixada em R$ 4.000,00, quantia que se mostra proporcional à extensão do dano e compatível com os parâmetros desta Corte.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, para manter na íntegra a sentença ora vergastada.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

É O VOTO.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 11/03/2026